Tribunal: TJSP
Processo: 2119220-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA E REMOÇÃO DOS BEBIDAS EXISTENTES NA ADEGA DO ESTABELECIMENTO DO EXECUTADO. .

NUMERÁRIO BLOQUEADO PELO SISBAJUD NOS PRESENTES AUTOS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O MOMENTO.

PONDERAÇÃO ENTRE A PRESERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR E OS LEGÍTIMOS INTERESSES DO CREDOR EM BUSCAR A SATISFAÇÃO DE SEU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA E REMOÇÃO DOS BEBIDAS EXISTENTES NA ADEGA DO ESTABELECIMENTO DO EXECUTADO. .

NUMERÁRIO BLOQUEADO PELO SISBAJUD NOS PRESENTES AUTOS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ATÉ O MOMENTO.

PONDERAÇÃO ENTRE A PRESERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEVEDOR E OS LEGÍTIMOS INTERESSES DO CREDOR EM BUSCAR A SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO SOB A BALIZA DO PRINCÍPIO DE QUE A EXECUÇÃO SE FAZ NO INTERESSE DO CREDOR.

CABIMENTO DA PENHORA DE BENS DE MAIOR LIQUIDEZ E PERFEITAMENTE PASSÍVEIS DE REPOSIÇÃO PELO EXECUTADO PARA COMERCIALIZAÇÃO FUTURA, A QUEM IGUALMENTE CABE SE DESMOBILIZAR DE OUTROS BENS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.